Tribunal: TJSP
Processo: 1016735-46.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS. Pretensão deduzida pelo consumidor visando à exclusão de dívidas prescritas da plataforma SERASA LIMPA NOME. Pedidos julgados improcedentes na origem. Inconformismo do autor. EFEITOS DA PRESCRIÇÃO. A prescrição, diferentemente da decadência, não põe fim ao direito; apenas impede a exigência da dívida. A manutenção do registro da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS. Pretensão deduzida pelo consumidor visando à exclusão de dívidas prescritas da plataforma SERASA LIMPA NOME. Pedidos julgados improcedentes na origem. Inconformismo do autor. EFEITOS DA PRESCRIÇÃO. A prescrição, diferentemente da decadência, não põe fim ao direito; apenas impede a exigência da dívida. A manutenção do registro da dívida, sem publicidade, para fim de acordo, não ressoa ilegal, uma vez que a prescrição atinge apenas a pretensão. DANO MORAL. Incorrência. Precedentes desta E. Corte Bandeirante indicam que a plataforma "Serasa Limpa Nome" não se confunde o cadastro dos maus pagadores, sendo, na verdade, um meio de negociação de débitos, o qual não é dotado de ampla publicidade. Lesão a direito personalíssimo inocorrente. Nome do autor que não foi incluído no cadastro de maus pagadores. Sentença parcialmente reformada. VERBA SUCUMBENCIAL. Mínimo decaimento da parte ré. Ônus a ser suportado exclusivamente pelo autor, observada a gratuidade de justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.